Tribunal: TJMT
Processo: 8010390-24.2016.8.11.0106
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010390-24.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 576.149.461-20 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010390-24.2016.8.11.0106

Origem:

Juizado Especial Cível de

Novo São Joaquim

Recorrente(s):

VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(s):

TIM CELULAR S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção da ação sem resolução de mérito equivocada, eis que havia sentença transitada em julgado,
estando em fase de execução e levantamento de valores
, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, anulando os atos anteriores e condenando por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 9.099, de 26 de Setembro de 1.995.

Na mesma esteira, declaro, com fulcro no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autora da ação.

Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do Código de Processo Civil.

Com fundamento na mesma norma jurídica acima mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial.

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT.

O recorrente se insurge apontando que foi comprovada a negativação indevida e que compareceu na audiência de conciliação, não havendo que se falar em fraude. Pugna pela anulação da segunda sentença lançada nos autos e retornando os autos a origem para o andamento regular do cumprimento da sentença anterior, bem como, o afastamento da condenação em litigância de má fé solidaria ao advogado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à
preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita,
resta afastada, eis que foi concedida por meio do
Mandado de Segurança
n°
1000325-28.2020.8.11.9005,
no qual sou relator.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais proposta em face de TIM S/A, questionando a legalidade de
restrição apontada em SERASA/SPC, uma vez que o recorrente alegou não possui relação jurídica com a recorrida.

Em contestação, fundamenta a recorrida que a cobrança é devida, não sendo encontrado falhas ou irregularidades que justifiquem as reclamações do autor, contudo, não trouxe aos autos
nenhum documento capaz de fornecer indício de contratação, nem histórico de consumo ou faturas pagas, tampouco telas sistêmicas informando débitos em aberto, apenas alegações genéricas.

As partes estiveram presentes na audiência de conciliação, conforme ID
51393515
, porém restou infrutífera.

A sentença proferida no ID
51393520
, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), onde transitou em julgado em 21/02/2019, sem a interposição de recurso.

Iniciada
a fase de execução
, a ré comprova cumprimento da obrigação, ID
51393522
e junta comprovante de pagamento da condenação ID
51393525
, sendo realizado o pedido pelo causídico de expedição do alvará para levantamento de valores, para serem depositados em sua própria conta, conforme ID
51393529
.

Assim, diante do cumprimento da obrigação, houve a extinção da execução, contudo ocorreu a intimação do autor, acerca do pedido de liberação de dinheiro em nome de seu advogado.

Porém, restou consignado nos autos no ID
51393532
, o PROVIMENTO N. 15/2019,05 DE JUNHO DE 2019 em que prevê a inexistência de obrigação do juízo realizar a intimação das partes ao prolatar decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor.

Em ato contínuo, no ID

51393533
, o juiz
a quo

determinou a suspensão do tramite do feito
, fundamentando sua decisão em possível existência de fraude processual em feitos de natureza equivalente e como medida de cautela determinou também,
expedido mandado de constatação ao Sr. Oficial de Justiça para averiguar se o endereço constante na petição inicial existe e, em caso positivo, se o requerente reside ou já residiu em tal local.

Na CERTIDÃO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO, ID
51393535
, em cumprimento ao mandado, restou demonstrado que o autor não reside no endereço informado nos autos, bem como é desconhecido pelos moradores.

Na decisão constante no ID
51393536
,
o juiz de primeiro grau,
relatou a equivalência de centenas de outras ações similares propostas pelo mesmo causídico na comarca e que foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, surgindo assim, a suspeita de que vários autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento da existência da ação proposta em seu nome.

Desta forma, o juízo de primeiro grau extinguiu a ação, sem resolução de mérito, condenando o responsável por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios da parte requerida.

Em decorrência dessa decisão, a parte recorrente interpôs o respectivo recurs
o.

Ao analisar detidamente o feito, entendo que a preocupação do juízo é muito relevante e compreensível. Na decisão constante no ID
51393533
, e no ID
51393536

há inúmeras comprovações de que estão ocorrendo muitas fraudes e a situação é realmente alarmante, considerando ainda o tamanho da comarca e a quantidade de ações que tramitam sobre a mesma matéria, ainda mais após a noticias que foram amplamente veiculadas nos meios de comunicação, que estão descritas na decisão.

No entanto, no caso em tela, em que pese o endereço do recorrente ter sido informado incorretamente, conforme consta na certidão do oficial de justiça, o autor/recorrente esteve presente na audiência de conciliação, ou seja, estava ciente da ação proposta em seu nome.

Assim, não resta outro caminho, a não ser o provimento do recurso, determinando que os autos retornem ao primeiro grau e que o valor depósito

seja liberado.

Por fim,
quanto a condenação pessoal do advogado
em litigância de má-fé, os Tribunais Superiores têm decidido reiteradamente que não é possível ante a ausência de previsão legal expressa.

Anoto por derradeiro, louvável a preocupação do juízo, porém, deveria tomar tal cautela de verificações mais profundas no curso do processo, durante o transcurso do processo, antes de qualquer sentença, e não após o trânsito em julgado, já na fase executiva.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, excluindo ainda todos os consectários da litigância de má-fé aplicadas na Sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020